Tribunal: STF
Processo: RE 459950
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA
 DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA. INSTITUTO BRASILEIRO
DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS - IBAMA. LEI Nº
10.165/2000. LEGITIMIDADE. PRECEDENTE PLENÁRIO.
O Supremo Tribunal
Federal declarou a legitimidade da Taxa de Controle e Fiscalização
Ambiental - TCFA, no julgamento do RE 416.601, Relator o Ministro
Carlos Velloso (Plenário).
A propósito, menciono as seguintes
decisões singulares, todas com trânsito em julgado: RE 465.371,
Relator o Ministro Sepúlveda Pertence; RE 440.890, Relator o
Ministro Gilmar Mendes; 464.006, Relator o Ministro Celso de Mello;
e RE 433.025, de minha relatoria.
De outro lado, é pacífico o
entendimento de que a decisão proferida pelo Plenário desta Casa de
Justiça "aplica-se aos novos processos submetidos à apreciação das
Turmas ou à deliberação dos Juízes que integram a Corte,
viabilizando, em conseqüência, o julgamento imediato de causas que
versem o mesmo tema, ainda que o acórdão plenário - que firmou o
precedente no "leading case" - não tenha sido publicado, ou, caso já
 publicado, ainda não haja transitado em julgado" (RE 216.259-AgR,
Relator Ministro Celso de Mello).
Agravo regimental desprovido.